Tribunal: STF
Processo: AI 792585
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO CAPUT DO ART. 33 COMBINADO 
   COM O INCISO I DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. LEI DE DROGAS. TRÁFICO 
   INTERNACIONAL. ALEGADA AFRONTA AOS INCISOS LIV, LV, LVII DO ART. 5º 
   E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF/88. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO 
   MAGNO TEXTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A 
   alegada violação à Constituição Federal, se existente, ocorreria de 
   forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via 
   extraordinária.
2. Por outra volta, para se chegar à conclusão 
   pretendida pela parte agravante, faz-se necessário o reexame do 
   conjunto probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279 
   desta nossa Corte.
3. Agravo regimental desprovido.